Tribunal: STF
Processo: RE 249119
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Execução de sentença.
           - O acórdão recorrido, para manter a decisão
homologatória dos cálculos, se limitou a interpretar a sentença que
julgou procedente a ação e que transitou em julgado, a qual se
baseou na súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos para
determinar que os reajustes se fizessem com base nela pelo salário
mínimo, sem qualquer alusão ao artigo 58 do ADCT da atual
Constituição. Portanto a questão de saber se essa aplicação da
referida súmula viola, ou não, o citado dispositivo constitucional
deveria ter sido invocada em recurso extraordinário contra a
sentença exeqüenda, e não agora em execução desta que transitou em
julgado.
Recurso extraordinário não conhecido.